Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas com a extinção da GATA, bem como de exigir a proporcionalidade de vencimentos ao servidor optante pela jornada de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em função da edição da Lei Distrital 5.174/2013, que reduziu a jornada de trabalho para os servidores da carreira, então submetidos à jornada de 24 horas, para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei no 5.008/2012, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos concomitantemente com a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA.
3 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Acórdão com trânsito em julgado em 18/02/2020. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
4 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
5 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Impossibilidade. Irredutibilidade de salário. A Lei n. 5008/2012 previu o reajuste escalonado de vencimentos da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e determinou a gradativa redução da GATA, até sua extinção, em 1o de setembro de 2015. O art. 5o da norma de regência estabeleceu que nenhuma redução de remuneração ou proventos pode resultar da aplicação dessa Lei. Diante do entendimento de que não é devida a última parcela do reajuste estabelecido na Lei 5.008/2012, ante a inexistência de autorização específica na LDO para os reajustes escalonados concedidos, a extinção da GATA, então prevista concomitantemente à implantação da última parcela do reajuste (1o/09/2015), não deverá ocorrer, de modo a assegurar a irredutibilidade da remuneração prevista no art. 5o da Lei 5.008/2012, devendo a gratificação ficar limitada a 30% incidente sobre o vencimento básico, cujo percentual foi reduzido quando da implantação da 2a parcela do reajuste escalonado. Ademais, a norma não enseja a incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico.
6 – Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Jornada de 40 horas. Proporcionalidade de vencimentos aos submetidos à jornada de 20 horas. Impossibilidade. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais editou a Súmula no 14, firmando o posicionamento de que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”. Por conseguinte, é improcedente o pedido condenatório que objetiva compelir o réu a implementar o ajuste de remuneração decorrente da alteração promovida pela norma de regência e o pagamento das diferenças pretéritas. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W